Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEQUENAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO INVALIDAM O ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial, o fato de o bem subtraído ter sido encontrado na casa do apelante logo após o crime e ainda, o seu reconhecimento, por fotografia, efetuado pela vítima na delegacia são provas idôneas a fundamentar a condenação do acusado pela prática do crime de roubo simples.

2. Pequenas contradições acerca dos eventos periféricos à conduta típica são compreensíveis e devem ser relevadas, especialmente se considerado o transcurso do tempo entre os depoimentos na delegacia de polícia e na fase judicial quase um ano depois.

3. Existente prova nos autos de que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, deve incidir a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.